Tribunal: TJBA
Processo: 8006258-23.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006258-23.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCINEIDE DA CRUZ CONCEICAO Advogado(s): FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. DIVERGÊNCIA ENTRE PERÍCIA JUDICIAL E BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVO EM VIGOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. RECURSO PARA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR TEMPO INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por segurada contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, com efeitos retroativos a 13/05/2022 e vigência até a conclusão do processo de reabilitação profissional, em virtude de incapacidade total e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação. A apelante requereu a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, a manutenção do auxílio-doença por tempo indeterminado, bem como a realização de nova perícia médica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há nulidade da sentença que autorize retorno dos autos para realização de nova perícia. E, em ultrapassada (ii) definir se a incapacidade da autora é total e permanente para qualquer atividade, a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova técnica é coerente, completa e devidamente fundamentada, inexistindo elementos concretos que justifiquem nulidade da sentença e reabertura da instrução para nova perícia médica, sendo insuficiente a mera discordância da parte quanto às conclusões do expert. 4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral e ausência de possibilidade de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91. 5. O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual da autora (auxiliar de logística), mas aponta possibilidade de reabilitação para outras funções que não exijam esforço repetitivo com ombros e coluna cervical. 6. A sentença corretamente concede o auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, e não limita sua duração ao prazo estimado pelo perito, considerando o caráter indeterminado do benefício até a habilitação para nova atividade. 7. A existência de benefício administrativo com prazo de duração superior ao judicialmente concedido impõe a observância do princípio da vantagem, garantindo-se à autora o direito de manter o benefício mais favorável, conforme entendimento firmado no Tema 1.018 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por invalidez somente é devida quando comprovada a incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa e ausência de possibilidade de reabilitação profissional. 2. O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91. 3. O segurado tem direito à manutenção do benefício previdenciário mais vantajoso, judicial ou administrativamente concedido, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.018. 4. Não se justifica nova perícia médica quando o laudo apresentado é completo, coerente e fundamentado. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 42, 59 e 62; CPC/2015, arts. 479, 496, § 3º, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.154/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1.018); TRF-4, AC 5002135-90.2016.4.04.7112, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, j. 30.11.2022, TJ-BA - Apelação: 03044763920138050001, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006258-23.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante LUCINEIDE DA CRUZ CONCEIÇÃO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 04